Tribunal: TJDFT
Processo: 0730693-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730693-85.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GENIVAL DANTAS DE SOUTO AGRAVADO: ARNALDO LUIZ DA SILVA, ARNALDO LUIZ DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: DENISE RIBEIRO DA SILVA D E S P A C H O Intime-se o agravante para que se manifeste sobre o eventual não conhecimento das alegações de prescrição e de inépcia da petição inicial, haja vista a supressão de instância. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 16 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator